Tribunal: TJSP
Processo: 2252916-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Prestação de serviços – Energia elétrica – Propriedade rural inserida no Parque Estadual da Serra do Mar – Tutela provisória para imediata instalação do serviço – Requisitos ausentes – Prévia autorização do ente responsável pela unidade de conservação prevista na legislação específica – Documento inexistente – Medida corretamente indeferida – Agravo de instrumento improvido.